Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-33.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
ATO INFRACIONAL. FURTO QUALIFICADO. ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ELEMENTOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a imposição de medida socioeducativa é imprescindível a comprovação da materialidade e da autoria do ato infracional, mediante provas produzidas em contraditório judicial. 1.1. No caso, os indícios colhidos na fase pré-processual não foram confirmados em Juízo, inexistindo testemunhas presenciais ou filmagens que demonstrem a efetiva participação da adolescente no fato.
2. A ausência de provas seguras impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que assume relevância ainda maior quando se trata de adolescente, diante do mandamento constitucional de proteção integral.
3. Recurso conhecido e desprovido.